Tribunal: TJDFT
Processo: 0720488-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. ABUSIVIDADE. DIREITO À DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela administradora de cartões de crédito, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, confirmando a tutela antecipada concedida, declarou a nulidade da cláusula contratual que autoriza as rés a descontarem da conta bancária do autor os débitos inadimplidos dos cartões de crédito, assim como condenou as rés, solidariamente, às seguintes obrigações: não realizarem novos descontos na conta corrente do autor, por débitos inadimplidos dos cartões de crédito, sob pena de fixação de multa; restituírem ao autor o valor de R$8.191,52, mais os acréscimos legais; e indenizarem ao autor os danos morais, no valor de R$800,00.
2. A administradora de cartões de crédito alega, em síntese, que o desconto do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, na hipótese de atraso do pagamento superior a quatro dias, foi previsto no contrato. Sustenta que deve ser afastado o direito do autor à indenização por danos morais e pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, quando não, para a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
3. Em contrarrazões, o autor alega que a ré repetiu os termos da contestação e que o recurso é protelatório. Pugna pela manutenção da sentença e condenação da ré à litigância de má-fé.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto probatório, o autor deixou de pagar faturas de cartão de crédito e, em junho de 2023, renegociou a dívida para o pagamento de 48 parcelas de R$1.170,98. E ao constatar que não teria condições de cumprir o acordo, o autor requereu o cancelamento do débito mensal, mas os descontos foram feitos em outubro, novembro e dezembro de 2023, nos valores de R$18,37, R$624,29, R$7.530,86, respectivamente, correspondentes à retenção integral do crédito disponível (ID 59270097/59270100 e 59270104/59270105).
6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1085, firmou o seguinte entendimento: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 - negritei).
7. E a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, prevê no art. 6o: “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária, conforme assegura o parágrafo único do mesmo artigo legal.
8. Sobre o tema, o entendimento é de que se trata de prerrogativa do consumidor a revogação da autorização para desconto em conta corrente de prestação referente a contrato de mútuo, devendo surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1.500.846/DF e Acórdão 1689498, 1a Turma Cível, Relator: CARMEN BITTENCOURT, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023)
9. No caso, os débitos feitos na conta corrente do autor, posteriores ao pedido de cancelamento da autorização de débito automático, caracterizam falha na prestação dos serviços bancários, notadamente ante a falta de previsão legal ou contratual para a retomada dos descontos.
10. Outrossim, sendo inequívoco o pedido de revogação da autorização para desconto em conta corrente, as rés devem deixar de fazer os descontos mensais, respondendo pela devolução do valor debitado no curso do processo (ID 59270097/59270100 e 59270104/59270105).
11. Por outro lado, a retenção da integralidade do salário do autor/recorrido é manifestamente ilícita e claramente abusiva, violando o princípio da dignidade humana. No mesmo sentido: Acórdão 1297875, Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, 2020 e Acórdão 1743161, 07054557820208070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.
12. A medida arbitrária das rés gerou restrição patrimonial ao autor e, ao comprometer a sua subsistência e de sua família, vulnerou atributos de sua personalidade, justificando a indenização por dano moral. No tocante ao valor arbitrado, embora inferior às indenizações concedidas pelas Turmas Recursais em casos análogos, ante a ausência de recurso oposto pelo autor, o valor deve ser mantido, em observância ao princípio da reformatio in pejus, que impede que a situação da recorrente seja agravada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso (STJ. 3a Turma. REsp 1.962.674/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/05/2022).
13. Ademais, a condenação da parte à litigância de má-fé exige o dolo processual e o enquadramento da conduta às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, requisitos não configurados.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao autor, que fixo em R$ 500,00, por equidade.